Tribunal: TCU
Processo: 001.109/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6970/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.109/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Petry Aguiar (XXX.267.230-XX); Edilaine Rosa Acosta dos Santos Moreira (XXX.462.150-XX); Fabiana Moraes da Rosa (XXX.685.560-XX); Gabriela da Cunha Viana (XXX.256.330-XX); Liliane Almeida Pio da Silva Pereira (XXX.983.330-XX); Maria Grasiela de Oliveira da Silva (XXX.112.900-XX); Maria Jose Luz da Silva (XXX.082.190-XX); Shayene Sabino da Silveira (XXX.475.860-XX); Viviane Silva Oliveira da Silva (XXX.576.160-XX); Yamara Jacqueline Coronel da Silva (XXX.302.470-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.